Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, Id 72860315, opostos em face de decisão que indeferiu pedido liminar de relaxamento de prisão preventiva por excesso de prazo. Alega o embargante, em síntese, fato novo, consistente na concessão de prazo adicional de 15 dias ao Ministério Público para apresentação de Laudo pericial necessário à apresentação das alegações finais das partes. Requer a reconsideração da decisão. O recurso não merece provimento. Com efeito, o prazo adicional de mais 15 dias não altera significativamente o cenário processual, tampouco evidencia desídia ou má condução do processo que justifique o relaxamento da prisão. A instrução criminal já está encerrada, sendo essa a derradeira diligência pendente para abertura de prazos para apresentação de alegações finais pelas partes. Assim sendo, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intime-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR